Tribunal: CARF
Processo: 17613.720838/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720838/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.384 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
REGINA LUCIA CABRAL PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Autuação
Foi constituído crédito tributário em face da Recorrente não ter incluído o IRRF e
a contribuição social previdenciária na totalidade dos rendimentos tributáveis declarados em sua
DAA, bem como porque ausente a comprovação de parcela da contribuição à Previdência Oficial
nela deduzida, consoante se vê na notificação de lançamento (processo digital, fls. 5 a 10).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, nela se insurgindo apenas
contra a omissão de rendimento constatada, tocante a qual, discorre acerca da decisão judicial
que deu origem a parcela dos rendimentos por ela declarados, no seu entender, restando o saldo
do imposto a restituir de R$ 1.397,25, resultado diferente daquele declarado na DAA, que foi
“Saldo do Imposto a Pagar” de R$ 2.217,76 (processo digital, fls. 2 e 3).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720838/2011-79
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720838/2011-79

Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 47 a 54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
FGTS. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
São isentos do IRPF os valores relativos a FGTS integrantes dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, desde que inequivocamente
comprovada a sua natureza e montante recebido a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPF no ajuste anual, deve ser informada a
totalidade dos rendimentos brutos tributáveis recebidos durante o respectivo ano-
calendário. Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação apenas o
rendimento líquido recebido em decorrência de ação trabalhista, quando deveria ter
declarado o rendimento bruto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação (processo digital,
fls. 56 a 91).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/3/2015
(processo digital, fls. 92 e 93), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2017 (processo digital, fl.
56), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720838/2011-79

Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720838/2011-79

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualiza que a Contribuinte não logrou provar os rendimentos por ela tidos como isentos
(processo digital, fl. 52):
Na impugnação o Interessado alega que estaria juntando novo documento (fl. 11) que
informaria a verdadeira base de cálculo do Imposto de Renda, excluído o valor de
FGTS, conforme a seguir:
Base do IRRF
32.097,52
IRRF (27,5%)
8.102,87
Proporção da base do IRRF
43,56%
De fato, conforme o estatuído no art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988, os valores recebidos a
título de FGTS são isentos do IRPF. Assim dispõe o referido artigo:
[...]
Ocorre que o referido documento de fl. 11 não se mostra hábil no sentido de
comprovar o que alega o Interessado. Falta-lhe o devido detalhamento para
demonstrar que, de fato, do montante recebido, apenas 43,56% seria tributável e o
restante teria natureza de FGTS (isento). (destaquei)
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação com
a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Conversão do julgamento em diligência
Consoante visto no tópico precedente, o julgador de origem decidiu pela
improcedência da impugnação sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos até
então não detalhava suficientemente a alegada natureza isentiva de parcela dos rendimentos
auferidos mediante reportada ação judicial.
Nesse pressuposto, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos juntamente
com o recurso voluntário interposto, manifestando-se, conclusivamente, acerca do rendimento
tributável que deverá ser oferecido à tributação. Assim resolvido, o resultado da referida
diligência deverá ser consolidado por meio de Informação Fiscal, da qual o Contribuinte deverá
ser cientificado, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720838/2011-79

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua instrua os
autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 99
DF CARF MF
Original